Tribunal: TCU
Processo: 043.746/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 448/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.746/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Marcos Cunha Rodrigues (XXX.432.277-XX); Diego Brito Queiroga (XXX.128.558-XX); Fernanda Goncalves Fernandes (XXX.168.356-XX); Joao Felipe Von Muhlen (XXX.351.430-XX); Miriam Regina Gioppo (XXX.035.629-XX); Omar Verissimo de Sa Junior (XXX.326.956-XX); Raphael Aparecido Antunes Martins (XXX.030.308-XX); Rodrigo de Paula Martins (XXX.867.287-XX); Shirley Justina da Silva (XXX.173.746-XX); Suzan Elaine Franco Tonial (XXX.033.350-XX) 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.